Tribunal: TJMT
Processo: 0008355-26.2019.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008355-26.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MARCOS LEONARDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 802.772.921-15 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ANDERSON MATHEUS SOUZA WONSOSCKY DUARTE - CPF: 036.636.301-88 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JONNY AUDREY SOARES BRAGA DE FARIAS - CPF: 008.834.534-36 (ASSISTENTE), DANIELA CARLA DA SILVA NUNES - CPF: 321.610.868-63 (ASSISTENTE), SANDRO ROBERTO DOS SANTOS PIRES - CPF: 901.292.291-72 (ASSISTENTE), QUEDIMA RAINA MOREIRA DIAS - CPF: 052.228.711-50 (ASSISTENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), ANDERSON MATHEUS SOUZA WONSOSCKY DUARTE - CPF: 036.636.301-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SINART TERMINAL RODOVIARIO DE CUIABA SPE LTDA - CNPJ: 41.863.709/0001-06 (VÍTIMA), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0123-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal). O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, relativas à materialidade do delito e à valoração do conjunto probatório
. Requer o acolhimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
controvérsia posta em exame consiste em aferir se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade na análise das provas referentes à materialidade delitiva
e à valoração do conjunto probatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou, de forma expressa e devidamente fundamentada, todas as alegações relevantes, demonstrando que a materialidade delitiva e a
analisando todo o conteúdo probatório
.

4. Inexiste contradição interna entre as premissas e as conclusões do acórdão, tampouco omissão quanto ao exame das diligências requeridas ou à observância da cadeia de custódia.

5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito ou a reavaliação do conjunto probatório, por se
tratar
de recurso de integração restrito às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

7. O acórdão que enfrenta, de forma suficiente, clara e coerente,
os fundamentos relevantes da controvérsia não incorrem
em omissão, contradição ou obscuridade.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
do conjunto probatório, por se limitarem à correção dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, § 1º; Código de Processo Penal,
arts
. 158 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Execução Penal nº 1008874-03.2025.811.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Leonardo de Albuquerque contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal anteriormente interposta e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal).

Em síntese, sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente porque o acórdão não teria enfrentado, de forma adequada, as questões relativas à materialidade e à identificação dos
tickets
de passagem apree
ndidos, objetos de discussão nos autos
.

Aduz, ainda, haver omissão quanto ao indeferimento das diligências requeridas para o confronto seriado e quanto à disciplina legal aplicável aos bens apreendidos, afirmando que tais aspectos influenciam diretamente a validade da prova e a conclusão acerca da tipicidade e do dolo, de modo a configurar os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Os embargos declaratórios foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual reconheço a sua tempestividade.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619. aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

O doutrinador Guilherme Nucci elenca as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Assim, presentes os pressupostos processuais, conheço dos embargos declaratórios, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Quanto às alegações de omissão e contradição relativas à materialidade delitiva, à identificação dos
tickets
de passagem e à ausência de perícia desses documentos, bem como à suposta quebra da cadeia de custódia e ao pleito de restituição dos objetos apreendidos, não assiste razão ao embargante.
O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente e adequada, expondo, de maneira clara, os fundamentos que embasam a manutenção da condenação.

Conforme consignado no voto condutor, a dinâmica dos fatos, aliada às circunstâncias da aquisição e ao reconhecimento imediato dos
tickets
por funcionário da empresa lesada, tornou desnecessária
a realização de exame pericial específico, não havendo falar em nulidade da prova ou violação ao art. 158 do Código de Processo Penal.
A própria decisão embargada demonstrou, com base nos elementos constantes dos autos, que a materialidade delitiva e a origem ilícita dos
tickets
restaram satisfatoriamente comprovadas.

Com efeito, o voto destacou expressamente que:

No caso concreto, restou incontroverso que o réu, Marcos Leonardo de Albuquerque, adquiriu de Anderson Matheus Souza
Wonsoscky
Duarte 100 (cem) tarifas de transporte (tickets), enquanto exercia a função de operador de guichê de empresa de viagens, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelo próprio acusado, tanto na fase policial (ID. 233900695, p. 20), quanto em juízo (ID. 233901150), bem como das declarações de Anderson, colhidas na fase investigativa (ID. 233900695, p. 15).

Além disso, o acórdão consignou que o próprio embargante admitiu ter adquirido os
tickets
por valor substancialmente inferior ao de mercado, circunstância que
corroborada as demais provas dos autos,
afasta dúvida
s
quanto à origem ilícita do material
, conforme registrado:

Observa-se, ainda, que o réu admitiu, em sede policial, ter adquirido as tarifas de passagem por valor correspondente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do preço de mercado. Embora, em juízo, tenha inicialmente negado ter efetuado o pagamento por quantia inferior ao valor oficial das tarifas, acabou por reconhecer que repassou apenas parte do montante a Anderson, o que reforça a conclusão de que a aquisição se deu por preço significativamente inferior ao real valor do produto.

O voto também enfrentou, de forma clara, a questão relativa à identificação dos
tickets
, ressaltando que foram prontamente reconhecidos por funcionário da empresa lesada
, conforme se extrai do seguinte trecho:

Ademais, a testemunha Jonny Audrey Soares Braga de Farias, gerente da empresa SINART, afirmou ter notado a ausência de determinadas tarifas de transporte. Relatou que, após a abordagem policial, estes se dirigiram ao local de trabalho do réu, onde localizaram os tickets, os quais foram prontamente reconhecidos por Jonny, mediante conferência dos respectivos números de série, como sendo aqueles que estavam em falta.

Diante desse conjunto probatório, o acórdão concluiu, de forma lógica e devidamente fundamentada, que
a materialidade do delito e a procedência ilícita dos
tickets
estavam comprovadas
, sendo prescindível a realização de perícia formal. Assim restou expresso:

Dessa forma, restou devidamente comprovado que o réu adquiriu, de forma onerosa, por valor substancialmente inferior ao de mercado e sem qualquer emissão de nota fiscal ou controle regular, tarifas de transporte subtraídas por Anderson Matheus Souza
Wonsoscky
Duarte.

O

voto enfrentou, de modo adequado, a tese de desconhecimento da origem ilícita, destacando a condição profissional do réu
:

Ressalte-se que, à época dos fatos, o apelante exercia a função de operador de guichê, atividade na qual, conforme declarou em juízo, a aquisição desses bilhetes ocorria regularmente por intermédio da própria empresa SINART e não de seus empregados individualmente. Tal circunstância evidencia que detinha a necessária experiência e conhecimento para identificar a origem ilícita dos tickets, afastando, assim, qualquer alegação de desconhecimento quanto à ilicitude da conduta.

Portanto, verifica-se que o acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, tendo apreciado, de maneira completa, adequada, coerente e devidamente motivada, todas as questões relacionadas à materialidade, à identificação dos
tickets
, à necessidade (ou não) de perícia, à cadeia de custódia e ao reconhecimento dos objetos, de modo que os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da decisão.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

III. Razões de decidir 1. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.
2. A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. 3. O recurso
aclaratório
possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento
da causa, conforme pretende o embargante.
4. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10088740320258110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/06/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2025).

Os embargos, portanto, revelam-se mera pretensão de rediscutir o mérito
, providência inviável na via estreita do art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por serem tempestivos e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025